Tribunal: TJSP
Processo: 1023116-40.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido,

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Contrato de financiamento - Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC (art.543-C do CPC/73) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Discrepância entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada – Não comprovação – Limitação da taxa contratual à taxa média de mercado – Pretensão afastada – Abusividade não reconhecida.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato - Peculiaridade do caso - Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Pretensão afastada.
Comissão de permanência – Inexistência de pactuação ou cobrança – Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos descabida - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023116-40.2018.8.26.0405, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PATRICK
SILVA CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
(Processo de origem no 1023116-40.2018.8.26.0405)
Apelante
Patrick Silva Cipriano (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca
Indaiatuba 1a Vara Cível
Voto no 37667
Revisional Insurgência recursal Pretensão ao afastamento de
cobrança de seguro prestamista Vedação do reconhecimento da
abusividade de cláusulas de contratos bancários “ex officio”
Inteligência da Súmula 381 do STJ Inovação em grau recursal
Pretensões não formuladas na petição inicial Descabimento
Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova
Descabimento
Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC
Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional Contrato de financiamento - Aplicação das Medidas
Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 Inconstitucionalidade
das normas em comento não reconhecida Capitalização de juros
Possibilidade
Recurso repetitivo
Artigo 1036 do CPC
(art.543-C do CPC/73) Pactuação expressa Juros Limite de
incidência Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406
do CC
Discrepância entre a taxa de juros pactuada e a
efetivamente aplicada Não comprovação Limitação da taxa
contratual à taxa média de mercado
Pretensão afastada

Abusividade não reconhecida.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TAC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de
Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos
1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de
Registro de Contrato - Peculiaridade do caso - Prova nos autos da
efetiva prestação de serviço Ônus que cabia ao ré, do qual se
desincumbiu (artigo 373, II do CPC) Abusividade da cobrança
Não reconhecimento Devolução incabível Pretensão afastada.
Comissão de permanência Inexistência de pactuação ou cobrança
Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos
descabida - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
3
A r. sentença de fls.129/137 julgou parcialmente procedente a
ação de revisão contratual, para reconhecer a abusividade da cláusula 7 do contrato e
permitir apenas a cobrança de juros remuneratórios em condição de inadimplência com
taxa limitada àquela prevista em contrato (2,63% ao mês), bem como a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem, condenando o requerido a restituir à parte autora o
respectivo valor já quitado a este título, devidamente atualizado, a contar das datas dos seus
respectivos desembolsos, acrescidos de correção monetária, arcando o autor, em virtude da
sucumbência mínima da ré, com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.139/145), pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a ação comporta integral procedência reconhecendo-se a
abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro e de Registro de Contrato, bem como do
Seguro de Proteção Financeira, além dos juros abusivos e capitalizados ilegalmente, bem
como da comissão de permanência cumulada com outros encargos, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.148/152).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que as insurgências relativas à
abusividade da cobrança de seguro prestamista (que, ademais, admite expressamente não
ter sido cobrada fls.06) não foram veiculadas por ocasião do ajuizamento da ação
conforme se nota do teor da petição inicial (fls.01/16), de modo que a apreciação de tais
questões não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ (“Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”), como também
evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do CPC, razão
pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
A controvérsia reside, portanto, exclusivamente na análise da
legalidade da cobrança de juros capitalizados e abusivos e sua observância à taxa pactuada
contratualmente limitada à média de mercado, além da cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos e das tarifas de Cadastro (TAC) e de Registro
de Contrato que foram especificamente impugnadas em suas razões recursais.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 02/05/2014, o contrato de
empréstimo/financiamento no 941955412 de fls.28/34 para financiamento de veículo, no
valor total de R$27.944,64, que estipulava o pagamento de 48 prestações mensais de
R$582,18, com vencimento todo dia 02 de cada mês a partir de 02/06/2014 com encargos
pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
4
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se
demonstrará adiante.
Passa-se à análise da capitalização dos juros pactuados.
Acerca da referida matéria, não se cogite falar em
inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das
referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo
Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos
seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do código civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
5
ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que possibilitaram
ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova pretendida pela
embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n°
10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC - Legalidade da capitalização de juros
constatada
-
Preliminar
rejeitada
-
Apelação
não
provida.”
(Apel
no
9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos do art. 1036 do
CPC (art. 543-C do CPC). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo.
Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros
compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
6
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de
desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a
onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “IV Especificação do
Financiamento”, nos itens “23 - Taxa de Juros: 2,23% a.m. e 30,33% a.a.” e “ 24 CET
Custo Efetivo Total: 2,63% a.m. e 36,51% a.a.” (fls.29), o que é o bastante para considerar
válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na forma
capitalizada, não havendo falar-se em substituição do sistema Price ou aplicação de juros
simples.
Finalmente, não se verifica ter sido demonstrado pelos
cálculos de fls.37/44 a discrepância entre a taxa de juros contratada e a efetivamente
aplicada ao financiamento, bem como a significativa superação da taxa média de mercado
aplicada às operações de mesma natureza, prova estas pré-constituídas e cuja produção
incumbia exclusivamente à parte autora já por ocasião do ajuizamento da ação. Incabível,
ademais a pretensão à limitação dos mencionados juros contratuais à taxa média de
mercado, genericamente, pois a taxa média constitui apenas um parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser
o que é, para ser um valor fixo e os juros de mercado não seriam livres, mas tabelados. Há,
portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, não tendo a parte
apelante demonstrado a abusividade alegada e nem os critérios considerados.
Sobre a cobrança da TAC (Tarifa de Cadastro), em recente
julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma
do art. 1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”.
Nos termos do julgado acima referido, permanece válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
7
Tarifa de Cadastro (TAC) e a cobrança de IOF financiado, considerando legal a cobrança
de tais encargos e tarifas previstos nos itens respectivos de fls.28/29.
Tampouco se sustenta a alegada abusividade da cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato, expressamente prevista no item 8 de fls. 29.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de ressarcimento de despesa com o Registro de Contrato (item 2.3),
impõe-se a demonstração por parte do banco de que tais serviços foram efetivamente
prestados de modo afastar a ressalva prevista no item 2.3.1.
No caso concreto, a tarifa de registro de contrato é válida e
deve ser mantida, uma vez demonstrada a inclusão do gravame financeiro junto à
autoridade de trânsito competente, como se vê pela cópia do CRLV trazida pelo próprio
autor com a inicial (fls.35), desincumbindo-se a apelada (ré) do ônus que lhe cabia,
conforme o previsto no art. 373, II do CPC.
Finalmente, não há falar-se em cobrança cumulada de
comissão de permanência com outros encargos, porquanto sequer houve pactuação
contratual prevendo sua incidência ou comprovação de sua efetiva cobrança, sendo
descabida a pretensão de aplicação das Súmulas 30 e 296 do C. STJ.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a pretensão à repetição de quaisquer dos referidos valores, pelo que
se justifica a parcial procedência da demanda, nos moldes em que proferida, não
merecendo prosperar a insurgência recursal veiculada pela parte autora.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Conhece-se em parte e nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023116-40.2018.8.26.0405
8
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator